Tribunal: TJDFT
Processo: 0705976-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705976-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE PUPE ROCHA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Vistos, etc. Intime-se a agravada acerca da manifestação de ID 72763069 no prazo de até 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator